Tribunal: STF
Processo: ADI 2878
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.275/2002 do Estado de São Paulo. Profissional autônomo de segurança comunitária. 3. Norma que institui registro de pessoas que exerçam determinada ocupação, sob condições, dispõe sobre direito do trabalho. Competência legislativa privativa da União. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos: (a) o § 2º do art. 2º; (b) a locução “e Agente de Segurança Comunitária para Guardas de Rua”, constante do caput do art. 4º, in fine; (c) o item 8 do § 1º do art. 4º; e (d) a expressão ...”e, no caso de Agente de Segurança Comunitária, deverá ser de propriedade do próprio agente”, esta integrante do art. 5º, in fine, da Lei 11.725/2002 de São Paulo.